Tribunal: CARF
Processo: 10680.721047/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721047/2007-37
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.622 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ODETTE ALVES MELLO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
AVERBAÇÃO
NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF 122)
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato
Declaratório Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes, João
Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721047/2007-37
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721047/2007-37

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2005, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda do Urubu" (NIRF 2.547.492-8), localizado no Município de Nova Lima/MG, tendo em
vista glosa total da Área de Preservação Permanente (APP) de 550,0 hectares, única área
ambiental declarada, bem como o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) com base no
Sistema Integrado de Preços de Terras (SIPT), conforme demonstrativo de e-fls. 05.
Impugnada a exigência, foi prolatado o acórdão de primeira instância, que tratou
do argumento da Contribuinte, no sentido de que a APP na verdade seria de 296,17 hectares e
que haveria uma Área de Reserva Legal (ARL) de 228,75 hectares que, embora não declarada,
encontrava-se averbada na matrícula do imóvel (e-fls. 17). O julgado assim registrou:
Enfim, não obstante ter sido comprovada a averbação tempestiva da referida área de
utilização limitada/reserva legal de 228,75 ha à margem da matricula do imóvel (AV-
08-M- 10.821), do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Lima — MG
(As fls. 13/14), o certo é que realmente não foi comprovado nos autos que essa área,
juntamente com a área tida como de preservação permanente, tenham sido declaradas
como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado ou, pelo menos, que o seu
requerimento tenha sido transmitido (via internet), em tempo hábil, pela contribuinte.
(...)
Apesar de a requerente ter carreado aos autos documentos que cabem ser considerados
para comprovação da efetiva existência de tais Áreas no imóvel (materialidade), às fls.
16/72 e 75/76, no caso, uma Área de reserva legal de 228,75 ha e uma de preservação
permanente de 296,17 ha, cabe ressaltar que essa comprovação é irrelevante para que
tais Áreas sejam acatadas para fins de exclusão de tributação, pois o que se busca nos
autos é a comprovação da protocolização tempestiva do ADA junto ao IBAMA/órgão
conveniado.
Intimada da decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, julgado em sessão plenária de 12/05/2010, prolatando-se o Acórdão no 2801-00.525
(fls. 301 a 307), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2005
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA LEGAL. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA A ÓRGÃO DE
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE.
A partir do exercício de 2001, é indispensável que o contribuinte comprove que
informou ao Ibama ou a órgão conveniado, tempestivamente, mediante documento
hábil, a existência das áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva
legal que pretende excluir da base de cálculo do ITR.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA
LEGAL.
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE AVERBADO.
Cabe excluir da tributação do ITR as parcelas de áreas de utilização limitada/reserva
legal reconhecidas em Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta firmados
entre o proprietário do imóvel e a autoridade florestal competente, devidamente
averbado antes da ocorrência do fato gerador.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
As áreas de propriedades privadas inseridas dentro dos limites de uma APA podem ser
exploradas economicamente, desde que observadas as normas e restrições imposta pelo
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721047/2007-37

órgão ambiental. Assim, para efeito de exclusão do ITR, somente serão aceitas como
áreas de utilização limitada/área de interesse ecológico aquelas assim declaradas, em
caráter especifico, mediante ato especifico da autoridade competente, estadual ou
federal, conforme o caso.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. LAUDO TÉCNICO DE
AVALIAÇÃO.
O laudo técnico de avaliação hábil a comprovar o VTN pleiteado é aquele emitido por
profissional habilitado, que faça expressa referência ao preço de mercado em 1° de
janeiro do ano de ocorrência do fato gerador.
Recurso parcialmente provido
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em DAR provimento
PARCIAL ao recurso para acatar área de utilização limitada/reserva legal no montante
de 228,7 ha, nos termos do voto da Relatora. Vencidos os Conselheiros Sandro
Machado dos Reis e Júlio Cezar da Fonseca Furtado que restabeleciam a Área de
Preservação Permanente (APP) declarada.
A Relatora do acórdão opôs Embargos de Declaração, o que motivou a prolação
do Acórdão de Embargos no 2801-00.972, de 23/09/2010 (fls. 317/318), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Constatada a existência de omissão no voto, cabível interposição de embargos
declaratórios, re-ratificando-se o acórdão para sanar a falha.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para re-ratificar o Acórdão 2801-00.525, de 12 de maio de 2010, e, no mérito,
por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para acatar Área de
Utilização Limitada/Reserva Legal no montante de 228,7 ha, nos termos do voto da
Relatora. Vencidos os Conselheiros Eivanice Canário da Silva e Carlos César Quadros
Pierre que restabeleciam Área de Preservação Permanente declarada.
O processo foi recebido na PGFN em 04/01/2011 (carimbo na Relação de
Movimentação de fls. 320) e, em 11/01/2011, foi interposto o Recurso Especial de fls. 321 a 367
(Relação de Movimentação de fls. 368), com fundamento no artigo 68, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir a
necessidade de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para
exclusão da Área de Reserva Legal (ARL) da tributação do Imposto Territorial Rural
(ITR) do exercício de 2005.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho no 2101-
0095/2011, de 10/03/2011 (fls. 369/370).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta os seguintes argumentos:
- da análise das alegações e da documentação apresentadas pela Contribuinte, com
a finalidade de justificar as Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, confirma-se o
não cumprimento da exigência da apresentação de ADA, ou protocolização tempestiva de seu
requerimento perante o Ibama ou órgão conveniado, relativamente ao ITR do exercício de 2005;
- para efeito de exclusão das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal
da incidência do ITR, é necessário que o Contribuinte comprove o reconhecimento formal da
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721047/2007-37

área como tal, especifica e individualmente, apresentando o ADA respectivo ou protocolizando
requerimento de ADA perante o Ibama ou em órgãos ambientais delegados por meio de
convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da
declaração;
- a exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000, já em vigor para o ITR do
exercício de 2005;
- o que não é exigido do declarante é a prévia comprovação das informações
prestadas, assim o Contribuinte preenche os dados relativos às Áreas de Preservação Permanente
e de Utilização Limitada, apura e recolhe o imposto devido e apresenta a sua DITR, sem que lhe
seja exigida qualquer comprovação naquele momento; no entanto, caso solicitado pela Secretaria
da Receita Federal, o Contribuinte deverá apresentar as provas das situações utilizadas para
dispensar o pagamento do tributo;
- nos termos do art. 17, da IN SRF no 60, de 2001, c/c art. 10, do Decreto no 4.382,
de 2002, para se valer do beneficio, o contribuinte deve protocolar requerimento do ato
declaratório junto ao Ibama;
- o exercício do direito do Contribuinte está atrelado a uma simples declaração
dirigida ao órgão ambiental competente, tratando-se, por evidente, de norma amplamente
favorável ao contribuinte do ITR, que na hipótese de sua ausência estaria sujeito a meios de
prova notadamente mais complexos e dispendiosos, como por exemplo os laudos técnicos
elaborados por peritos;
- o direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado, e o ADA,
apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim;
- registre-se que, no presente processo, não se discute a materialidade, ou seja, a
existência efetiva das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o que se busca é a
comprovação do cumprimento, tempestivo, de uma obrigação prevista na legislação, referente à
área de que se trata, para fins de exclusão da tributação.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
restaurando-se a decisão de Primeira Instância.
Cientificado dos acórdãos, do Recurso Especial da Procuradoria e do despacho
que lhe deu seguimento em 14/06/2011 (AR - Aviso de Recebimento de fls. 378), o
Contribuinte, em 29/06/2011, ofereceu as Contrarrazões de fls. 379 a 383 e interpôs o Recurso
Especial de fls. 392 a 404.
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte argumenta:
- está evidente, pelas próprias razões da Fazenda Nacional, que a área de 228,7 ha
é efetivamente de Reserva Legal, bem como que foi promovida a averbação à margem da
matrícula do imóvel;
- e se não bastasse, o Ato Declaratório Ambiental foi entregue em 03/08/2007,
sendo que apesar da suposta intempestividade, o fato é que se trata de um ato declaratório que
reconhece uma situação preexistente, produzindo, assim, todos os efeitos legais;
- a entrega do ADA é tão somente o reconhecimento de situações preexistentes, já
consolidadas, porquanto a documentação fiscal era irregular desde o seu nascedouro;
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721047/2007-37

- com efeito, o ato declaratório só produz efeito a partir de sua entrega, mas com
eficácia "ex tunc", de modo que sua apresentação, a qualquer tempo, produz efeitos em todo o
período anterior;
- as decisões colacionadas pela Fazenda Nacional afiguram-se totalmente
ultrapassadas pela atual jurisprudência deste Conselho.
Ao final, o Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Ao Recurso Especial do Contribuinte foi dado seguimento parcial, apenas em
relação à matéria necessidade de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), para exclusão da Área de Preservação Permanente (APP) da tributação do Imposto
Territorial Rural (ITR), conforme despacho de 06/06/2014 (e-fls. 487 a 491), o que foi
mantido pelo Despacho de Reexame de mesma data, de e-fls. 492/493.
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, o Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
- o Ato Declaratório Ambiental não é o único meio de se demonstrar a existência
de Áreas de Preservação Permanente;
- pode o Contribuinte, valendo-se de outros meios de prova em direito admitidos,
demonstrar a existência destes terrenos, os quais, nos termos da lei, podem ser deduzidos da base
imponível do ITR;
- já foi juntado aos autos Laudo Técnico atestando a existência dos 296,17 ha de
Área de Preservação Permanente (APP) e sua efetiva destinação de preservação do meio
ambiente;
- em 2009, o Ibama promoveu vistoria no imóvel, reconhecendo expressamente as
Áreas de Preservação Permanente;
- também se demonstrou, por meio de declaração e planta do imóvel expedidas
pelo IEF, que a fazenda em tela está inserida dentro da área de Proteção Ambiental APA SUL
RMBH, instituída pelo Decreto Estadual no 35.264, de 1994;
- e se não bastasse, o Ato Declaratório Ambiental foi entregue em 03/08/2007,
sendo que apesar da suposta intempestividade, o fato é que se trata de um ato declaratório, que
reconhece uma situação preexistente, produzindo, assim, todos os efeitos legais;
- fica evidente que a verdade real e a correta apuração tributária foram totalmente
abandonadas, fazendo-se com que o lançamento se baseie não na ocorrência do fato gerador, mas
sim na entrega ou não de um documento dentro de um prazo estabelecido em Instrução
Normativa;
- o que prevalece em qualquer procedimento jurídico é a verdade real, razão pela
qual não se pode manter a cobrança do ITR sobre áreas comprovadamente de Preservação
Permanente, ainda que não amparada em ADA.
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o Recurso Especial,
acatando-se a Área de Preservação Permanente.
O processo foi encaminhado à PGFN em 21/11/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 512) e, em 02/12/2014 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 525),
foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 513 a 524, contendo os seguintes argumentos:
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721047/2007-37

- a partir da análise das alegações apresentadas pela Contribuinte, confirma-se o
não cumprimento, de forma tempestiva, da exigência da protocolização do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), emitido pelo Ibama ou órgão conveniado;
- nos termos da legislação, o contribuinte teria o prazo de seis meses, contado da
data da entrega da DITR, para protocolizar requerimento do Ato Declaratório junto ao Ibama,
mas efetivamente não o fez;
- é inteiramente equivocado o entendimento, no sentido de que não mais existe a
exigência de prazo para apresentação do requerimento para emissão do ADA, em virtude do
disposto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.166-67, de 2001;
- o que não é exigido da declarante é a prévia comprovação das informações
prestadas;
- a exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000;
- a obrigatoriedade do ADA, portanto, não desborda da regulamentação dos
dispositivos legais, porquanto não viola direitos do contribuinte, além de lhe ser claramente
favorável;
- o que não se pode conceber é que a Contribuinte queira se valer da exclusão das
áreas tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas na legislação.
Ao final, a Fazenda Nacional requer que seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte.
Trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado "Fazenda do
Urubu" (NIRF 2.547.492-8), localizado no Município de Nova Lima/MG, tendo em vista glosa
total da Área de Preservação Permanente (APP) de 550,0 hectares, única área ambiental
declarada. Ainda em primeira instância, tratou-se do argumento da Contribuinte, no sentido de
que a APP na verdade seria de 296,1 hectares e que haveria uma Área de Reserva Legal (ARL)
de 228,7 hectares que, embora não declarada, encontrava-se averbada na matrícula do imóvel (e-
fls. 17).
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo a Área de Reserva Legal (ARL) de 228,7 hectares.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional busca rediscutir a necessidade de
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para exclusão da Área de
Reserva Legal (ARL) da tributação do Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de
2005. O Contribuinte, por sua vez, visa rever a necessidade de apresentação tempestiva do
ADA, para exclusão da Área de Preservação Permanente (APP) da tributação do ITR.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721047/2007-37

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende
aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
No que diz respeito à Área de Reserva Legal (ARL), embora o Ato Declaratório
Ambiental (ADA) tenha sido protocolado em 03/08/2007 (e-fls. 14), após o início da ação fiscal,
a área havia sido averbada na matrícula do imóvel em 13/10/1989 (e-fls. 17), portanto muito
antes da ocorrência do fato gerador, em 1o/01/2005. Tal situação permite a aplicação da Sumula
CARF no 122, que assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Destarte, o Recurso Especial da Fazenda Nacional não merece provimento,
mantendo-se assim a ARL de 228,7 hectares.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
Quanto ao Recurso Especial do Contribuinte, este é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei no 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1o, do art. 17-O, da Lei no 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a
seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após o encerramento do prazo de entrega da DITR, para que o Contribuinte protocolasse o ADA
junto ao Ibama. Tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na natureza, este Colegiado
consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado antes do início da ação
fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721047/2007-37

Entretanto, no presente caso, a glosa da APP é relativa ao exercício de 2005, e o
Ato Declaratório Ambiental (ADA) somente foi protocolado em 03/08/2007 (e-fls. 14), sendo
que o início da ação fiscal foi cientificado ao Contribuinte em 13/06/2007 (AR-Aviso de
Recebimento de e-fls. 80). Assim, há que ser mantida a glosa da APP.
Relativamente ao laudo técnico, apresentado em resposta à Intimação Fiscal no
06101/00025/2007 (fls. 16 a 72), este não tem o condão de substituir documento previsto em lei
como necessário e imprescindível à fruição do benefício da isenção.
Quanto ao fato de o imóvel encontrar-se inserido em Área de Proteção Ambiental
APA SUL/RMBH (Declaração do Instituto Estadual de Florestas – IEF de fls. 126), trata-se de
discussão afeta às Áreas de Interesse Ecológico, o que não é o caso, já que se trata de Área de
Preservação Permanente (APP). Nesse sentido foi a DITR apresentada pela Contribuinte, bem
como o objeto de seu Recurso Especial.
Ainda que se tratasse de Área de Interesse Ecológico - o que se admite apenas
para argumentar - o beneficio da exclusão do ITR, inclusive no caso de inserção em APA, não se
estenderia genericamente a toda e qualquer área do imóvel, uma vez que a legislação ambiental
permite a exploração econômica de determinadas áreas, desde que de forma planejada e
regulamentada, observando-se as restrições impostas pelo órgão ambiental gestor. Assim, para
efeito de exclusão do ITR, apenas seria aceita como área de interesse ecológico aquela assim
reconhecida por ato específico de órgão competente, federal ou estadual, que ampliasse as
restrições de uso estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
Destarte, há que ser negado provimento ao recurso, mantendo-se a glosa de 296,1
hectares, a título de APP, no exercício de 2005.
Assim, recapitulando:
- a Contribuinte havia declarado apenas a APP de 550,0 hectares, totalmente
glosada pela Fiscalização;
- em primeira instância, admitiu-se que, ao invés dos 550,0 hectares de APP,
haveria no imóvel uma APP de 296,1 hectares e uma ARL de 228,7 hectares, porém essas áreas
não foram aceitas por falta de comprovação, de sorte que as áreas ambientais permaneceram
zeradas;
- em segunda instância, admitiu-se apenas a ARL de 228,7, o que ora se mantém
nesta Instância Especial.
Em síntese, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, nego-lhe provimento e, quanto ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, dele
conheço e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.622 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.721047/2007-37

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital